Tribunal: TJSP
Processo: 2295142-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Existência doutra ação que questiona apontamentos diversos – Identidade parcial –– Outra ação já sentenciada (art. 55, § 1o, do CPC) – Ausência de risco de decisões conflitantes, aptas a ensejar a reunião das ações, nos termos do art. 55 § 3o, daquele Código – Recurso provido.